Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO E COERENTE. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE PELO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ATÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas diante do depoimento harmônico e coerente da vítima e das testemunhas, que afirmaram que o réu descumpriu medida protetiva anteriormente deferida, as quais estavam em vigor.
3. O conjunto probatório demonstra que a vítima, embora tenha reatado o relacionamento, no dia dos fatos não permitiu que o acusado permanecesse em sua residência, tanto que solicitou ajuda de vizinhos para acionar a polícia. Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu e da ofendida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo da Execução, reduzir o valor mínimo fixado a título de reparação dos danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).